Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731317-28.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE LUIZ DE AZEVEDO DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos para inclusão e pauta. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito